Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunbal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715731-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: Habeas Corpus Criminal Impetrante: Carlos Henrique Melo Vieira Paciente: Leonardo dos Santos Silva D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 20h17min. Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Carlos Henrique Melo Vieira em favor de Leonardo dos Santos Silva em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, nos autos do processo no 0705356-45.2023.8.07.0005, que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança. A aludida decisão foi assim redigida: “O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o autuado foi apresentado pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do apresentado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a adoção da medida mais gravosa (art. 312, § 2o, CPP), não se podendo impor a segregação cautelar com base em mera gravidade em abstrato do delito ou como forma de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP). Nesse sentido, ainda, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. É que o princípio da presunção de inocência insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade no sistema normativo. Ou seja, a medida cautelar mais gravosa da prisão preventiva apenas deve ser utilizada como ultima ratio, se presentes seus requisitos (arts. 312 e 313, ambos do CPP) e quando insuficientes ou inadequadas a aplicação de medidas diversas da prisão e, portanto, menos gravosas (art. 310, II, CPP). Na hipótese dos autos, a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio. O fato é abstratamente grave, não havendo circunstâncias fáticas concretas, atuais e contemporâneas a justificar a prisão dos autuados. Além disso, não há indicativos concretos de que pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco que irá perturbar gravemente a instrução criminal. Em que pese o autuado possua condenação definitiva anterior, o fato é de 2017 e já cumpriu quase que integralmente a sua pena. A concessão das medidas cautelares mostra-se compatível com a situação em análise. Nesse sentido, também a manifestação das partes. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, COM fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a LEONARDO DOS SANTOS SILVA, nascido em 12/06/1995, filho de Jose Ferreira da Silva e Gildete Ferreira da Silva, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal; III – pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina: 12:00h as 19:00h, 31032421, 31032423, 31032424. Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” Nada mais foi requerido. Pela MMa. Juíza foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Rafaella Cruz Figueiredo, o digitei.” O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente não tem condições econômicas de custear a fiança, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Juízo singular. Argumenta, nesse sentido, que o paciente exerce a atividade laboral de “cuidador de idosos”, cuja renda mensal esporádica é de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Acrescenta que o paciente reside em endereço fixo e não oferece risco à ordem pública ou à instrução processual. Requer, portanto, que seja concedida a ordem, liminarmente, para que seja afastada a exigência do pagamento de fiança. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim, devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 899, de 10 de abril de 2023, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o - No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o - Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o - Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. No caso em análise trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Leonardo dos Santos Silva, com a finalidade de afastar a exigência do recolhimento de fiança. Inicialmente, convém destacar que o Habeas Corpus é remédio jurídico previsto no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção contra restrições ilícitas impostas à liberdade do paciente. No caso em exame o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Id. 156508514 dos autos do processo de origem). Na ocasião foi apreendido 1 (um) revólver da marca Rossi, calibre .32, bem como 6 (seis) munições do mesmo calibre, marca CBC (Id. 156508520 dos autos do processo de origem). Na audiência de custódia o Juízo singular ressaltou que “a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio”. Também afirmou que não há “circunstâncias fáticas concretas, atuais e contemporâneas a justificar a prisão”, assim como “não há indicativos concretos” de que o paciente “pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco que irá perturbar gravemente a instrução criminal”. Por essas razão, concedeu ao paciente a liberdade provisória, mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: “I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal; III – pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).” De acordo com a regra prevista no art. 325, § 1o, inc. I, do Código Penal “se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser” dispensada nos moldes do art. 350 do mesmo diploma legal, que tem a seguinte redação: “Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.” Este Egrégio Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento segundo o qual “ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, mormente quando a situação retratada evidencia a sua hipossuficiência”. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas desta Egrégia Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA. ARTS. 325, §1o, I E 350 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 2. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 3. Ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, mormente quando a situação retratada evidencia a sua hipossuficiência. 4. Não dispondo o acusado de recursos para o pagamento da fiança arbitrada, impõe-se a dispensa da fiança, com a imediata colocação deste em liberdade, nos termos do que dispõem os artigos 325, §1o, I, e 350, do Código de Processo Penal. 5. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.” (Acórdão 1680026, 07094712720238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023) “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA ARBITRADA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDICIONA A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 2. O fato de o paciente continuar preso por vários dias sem recolher a fiança arbitrada é prova eloquente de pobreza, cabendo ao Juiz decidir de forma ponderada, evitando que o instituto se transforme em mais uma forma de discriminação social das populações carentes. 3. Não se pode crer que a pessoa presa escolha permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria a sua liberdade. Se a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta, de modo que se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA.” (Acórdão 1677482, 07074577020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 1. A prisão preventiva é medida excepcional, que somente se justifica caso esteja demonstrada a sua real necessidade, com base em elementos concretos e em atenção ao disposto na lei. 2. Caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente apenas em razão do não pagamento da fiança fixada, quando demonstrada a sua hipossuficiência econômica. 3. Ordem concedida.” (Acórdão 1648327, 07375773320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022). No caso em análise o paciente declarou que desempenha a atividade laboral de “cuidador de idosos”, com renda mensal esporádica de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Convém observar que em seu depoimento perante a autoridade policial (Id. 156508515, fl. 3, dos autos do processo de origem) o paciente afirmou estar atualmente desempregado. Além disso, o fato de permanecer preso, mesmo tendo sido concedida a liberdade provisória, apenas em decorrência da impossibilidade de pagamento da fiança, reforça a afirmação formulada pelo paciente a respeito de sua hipossuficiência econômica. Aliás, é necessário ressaltar que a necessidade da fiança deve ser fundamentada em uma das hipóteses descritas no art. 319, inc. VIII, do Código Penal[1]. No caso em análise, no entanto, o Juízo singular deixou de fundamentar a necessidade da fiança (Id. 156678317 dos autos do processo de origem). A esse respeito este Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu: “HABEAS CORPUS. ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE DE MUNIÇÕES. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA ARBITRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Para a determinação da fiança, é necessária a presença de, pelo menos, uma das finalidades estipuladas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal. 2. No caso, embora a autoridade judiciária tenha fixado a fiança, não fundamentou a sua necessidade, até porque foram impostas outras medidas cautelares aptas ao mesmo fim objetivado pelo arbitramento de fiança, notadamente o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e a proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de trinta dias sem autorização do Juízo processante. Ademais, tratando-se de paciente assistido pela Defensoria Pública e que foi mantido preso apenas por não ter prestado a fiança, possível presumir ser hipossuficiente, em especial diante da inexistência de informações em sentido contrário nos autos (precedentes). 3. Ordem concedida. Liminar confirmada.” (Acórdão 1677474, 07074602520238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023). Ademais, convém observar que no caso em exame a decisão a respeito da liberdade do paciente já fora proferida, tendo sido concedida a liberdade provisória pelo Juízo singular. O que está em desarmonia com as regras aplicáveis ao caso, portanto, é apenas a fixação de fiança sem a necessária explicitação de sua submissão às hipóteses descritas no art. 319, inc. VIII, do Código Penal, tendo sido desconsiderada, aliás, a constatada hipossuficiência econômica do paciente. Diante desse cenário, revela-se a necessidade de concessão da medida liminar pleiteada com o intuito de suprimir a exigência do pagamento da fiança. Por essas razões, defiro o requerimento liminar e afasto a exigência do pagamento de fiança, pelo paciente, mantendo-se incólumes as demais medidas cautelares estabelecidas pelo Juízo singular. Cientifique-se o Juízo singular com urgência. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Confiro à presente decisão a força de alvará de soltura, determinando que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (...) VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;